Tribunal: TJDFT
Processo: 0712366-84.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. Ação Declaratória DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO DO INSS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, §2o, CPC/15. FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a compensação por danos morais quando ausente conduta da parte Ré apta a caracterizar violação a atributos da personalidade do Autor.
2. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do artigo 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo.
3. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa.
4. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC/15.
5. Ocorrendo condenação, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base nesse critério.
6. No caso concreto, os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ser calculados sobre o valor da condenação; contudo, para evitar reformatio in pejus, mantém-se a quantia fixada na r. sentença.
7. Apelação conhecida e não provida.